Tribunal: TJPA
Processo: 0007277-78.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007277-78.2006.8.14.0006

APELANTE: ELISEU DE OLIVEIRA REIS, HELIO JOSE MORAES ARAUJO, FRANCISCA SOUSA

APELADO: TRANSPORTADORA BENTO BELEM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O JUIZ DETERMINOU A REITEGRAÇÃO NO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. PRESENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART.927 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que para que o autor faça jus à concessão da proteção possessória, mister o preenchimento dos requisitos elencados no art. 927 do CPC, devendo provar satisfatoriamente a sua posse sobre o imóvel objeto da ação, assim como a turbação ou o esbulho sofrido, bem como sua data.

II -
Observa-se terem restado demonstrado, por parte da empresa ora apelada, os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória, quais sejam: a posse, o esbulho ou ameaça caracterizada pelos apelantes que invadiram o imóvel.

III -
N
ão se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de justificar a reforma da Sentença proferida, porquanto o MM.
Juiz a quo
convenceu-se da anterioridade da posse indireta, da ocorrência do esbulho e da data de sua ocorrência, cuja exatidão é prescindível ao manejo das possessórias e, não havendo ilegalidade ou decisão de cunho teratológico, há de ser mantida a decisão proferida, mormente se devidamente sopesados os requisitos das possessórias.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007277-78.2006.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCA SOUSA

APELANTE: HÉLIO JOSÉ MORAES ARAÚJO

APELANTE: ELISEU DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO

APELADA: TRANSPORTADORA BENTO BELÉM LTDA-EPP

ADVOGADO: ABRAAO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA SOUSA, HÉLIO JOSÉ MORAES ARAÚJO e ELISEU DE OLIVEIRA REIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pela
TRANSPORTADORA BENTO BELÉM LTDA-EPP.

Alegam os recorrentes que a revelia, mesmo que incidentes seus efeitos, não implica em imediata abreviação do procedimento, com a realização do julgamento antecipado.

Ressaltam que a ocupação já se deu por mais de 13 (treze) anos, ocorrendo a consolidação social e econômica da comunidade, já que vivem e produzem nessa área.

Informam que tal área pretendida pela autora/apelada é diversa da que foi apresentada na documentação, o que caracteriza a ausência de prova da posse.

Por fim, requerem que a apelação seja conhecida e provida para reformar integralmente a decisão guerreada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA SOUSA, HÉLIO JOSÉ MORAES ARAÚJO e ELISEU DE OLIVEIRA REIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
p
roposta pela
TRANSPORTADORA BENTO BELÉM LTDA-EPP.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, determinando a reintegração do autor/apelado no bem objeto do pedido prefacial.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que as presentes alegações dos recorrentes não merecem prosperar, pois entendo que a presente sentença não merece reparo.

Digo isto, pois é sabido que para que o autor faça jus à concessão da proteção possessória, mister o preenchimento dos requisitos elencados no art. 927 do CPC, devendo provar satisfatoriamente a sua posse sobre o imóvel objeto da ação, assim como a turbação ou o esbulho sofrido, bem como sua data.

No caso sob comento, observa-se terem restado demonstrado, por parte da empresa ora apelada, os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória, quais sejam: a posse, o esbulho ou ameaça caracterizada pelos apelantes que invadiram o imóvel.

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de justificar a reforma da Sentença proferida, porquanto o MM. Juiz a quo convenceu-se da anterioridade da posse indireta, da ocorrência do esbulho e da data de sua ocorrência, cuja exatidão é prescindível ao manejo das possessórias e, não havendo ilegalidade ou decisão de cunho teratológico, há de ser mantida a decisão proferida, mormente se devidamente sopesados os requisitos das possessórias.

A fim de ratificar todo entendimento ora esposado, colaciono a Julgados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

"REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS INTERDITOS "REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS INTERDITOS POSSESSÓRIOS - MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - AUSÊNCIA - TURBAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ESBULHO - DEMONSTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA. O art. 920 do CPC consagra o denominado princípio da fungibilidade dos interditos possessórios, segundo o qual, pleiteada uma espécie de proteção possessória, a outra pode ser outorgada desde que estejam comprovados os requisitos. Se a parte, ao ajuizar a ação, rotula-a como manutenção de posse, mas os fatos narrados caracterizam reintegração de posse ser conhecida como se fosse aquela em razão do princípio da fungibilidade dos interditos possessórios" (TAMG, Ap. 371.800-1, 1ª Câm. Cível, Rel. Juiz Osmando Almeida, j. 12/11/2.002). , esta pode AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CPC - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. Encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, inclusive com relação ao esbulho praticado pelo réu, através da documentação levada aos autos pelo autor, deve ser deferida a liminar postulada em ação de reintegração de posse. (TJMG, Des. José Affonso da Costa Côrtes, julgado em 26/03/2009).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024